Tribunal: TJPA
Processo: 0014924-03.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014924-03.2017.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JULIANA PATRICIA PINTO DE OLIVEIRA, LUCIJANDERSON SANTOS DA SILVA, LORRAN HENRIQUE GONCALVES NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0014924-03.2017.814.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA: JULIANA PATRÍCA PINTO DE OLIVEIRA

APELADO: LUCIJANDERSON SANTOS DA SILVA

APELADO: LORRAN HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. PARCIAL CABIMENTO.
QUANTO AOS APELADOS JULIANA PATRÍCIA PINTO DE OLIVEIRA E LUCIJANDERSON SANTOS DA SILVA
: CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO POLICIAL FRÁGIL E HARMONIOSOS OS DA ADOLESCENTE E DOS APELADOS.

ABSOLVIÇÕES MANTIDAS.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. INVIÁVEL ANTE A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
QUANTO AO APELADO LORRAN HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA:
OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A MENORIDADE DO ADOLESCENTE. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DOTADA DE FÉ PÚBLICA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a sentença tão somente quanto a omissão do pedido de condenação do apelado
LORRAN

HENRIQUE
pelo crime de corrupção de menor, pelo qual o
ABSOLVO
por ausência de provas hábeis a comprovar a menoridade do adolescente,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0014924-03.2017.814.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA: JULIANA PATRÍCA PINTO DE OLIVEIRA

APELADO: LUCIJANDERSON SANTOS DA SILVA

APELADO: LORRAN HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que absolveu os réus
JULIANA PATRÍCIA PINTO DE OLIVEIRA E LUCIJANDERSON SANTOS DA SILVA
por insuficiência de provas e condenou
LORRAN HENRIQUE GONÇALVES NOGUEIRA
na prática do delito previsto no art. 33 da Lei Nº 11.343/06 a pena de
04 (quatro)

anos de reclusão

em regime aberto e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa
, sendo substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Consta na denúncia (ID nº 4827281 P. 4-6) que no dia 14 de setembro de 2017, por volta das 16h, policiais militares receberam determinação por meio do NIP, para averiguar uma residência localizada na Rua São Jorge entre São Judas Tadeu e Espírito Santo, no Bairro Amparo, em razão de várias denúncias de que no referido local estavam manipulando drogas para venda.

Diante disto, os policiais se dirigiram ao endereço indicado e visualizaram o Apelado
LUCIJANDERSON
empreender fuga, tendo sido detido posteriormente. No imóvel estavam os apelados
JULIANA
e
LORRAN
juntamente com dois adolescentes (M.C.S de A. e E. S. S. L.), e em revista encontraram no chão de um quarto desocupado várias porções de pasta base de cocaína, enfileiradas em plástico transparente; 01 (um) balde de plástico na cor branca contendo ácido de bateria; 01 (uma) faca do tipo peixeira; 01 (uma) colher com cabo de madeira; grande quantidade de plástico transparente e 01 (um) tubo de linha na cor verde e a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) encontrada dentro do guarda-roupa, além de outras trouxinhas já preparadas dispersas pelo quintal, as quais foram lançadas por aquele, vulgo “Gaguinho”, por ocasião de sua fuga.

Com isso, os apelados foram denunciados pelos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 2º da Lei 8.072/90 c/c art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, tendo condenado tão somente o réu Lorran na sanção prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (ID n° 4827283 p. 7-11).

O Ministério Público recorreu (ID nº 4827283 p. 26-30) com a finalidade de reformar a decisão, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condenar JULIANA e LUCIJANDERSON pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei de Drogas e art. 244-B do ECA, além da condenação de LORRAN pela prática do delito de corrupção de menor, considerando que o Juízo Sentenciante deixou de se manifestar sobre o referido pedido.

Constam contrarrazões (ID nº 4827284 p. 2-5), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 44827284 p. 13-17), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
apenas em relação à condenação do Apelado Lorran pelo crime de corrupção de menores
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º grau argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condenar JULIANA e LUCIJANDERSON pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei de Drogas e art. 244-B do ECA, além da condenação de LORRAN pela prática do crime de corrupção de menor.

1 – Do Pedido de condenação dos réus JULIANA e LUCIJANDERSON pela prática do crime do art. 33 da Lei de Drogas e art. 244-B do ECA:

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória em relação aos Apelados Juliana e Lucijanderson.

No presente caso, a
materialidade referente ao crime de Tráfico foi devidamente comprovada conforme Laudos Toxicológicos, onde se constata a quantidade de drogas apreendidas e comprovação de que se trata de COCAÍNA.

Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria, uma vez que na colheita dos depoimentos prestados em Juízo, verificou-se que foram claras
quanto a não participação
dos recorridos JULIANA E LUCIJANDERSON no cometimento do crime em questão.

O
PM EMANUEL BONFIM JÚNIOR
declarou que quando encostaram na frente da residência,
vários elementos correram
, sendo que conseguiram deter, dentro de uma casa três quarteirões depois, LUCIJANDERSON, vulgo “gaguinho”. Em seguida do que afirma que uma vizinha o viu jogando para seu quintal drogas, mas que ela jogou de volta, informando ainda que
com os nacionais presentes na casa nenhum entorpecente foi encontrado
, mas sim estava no chão dividido em porções prontas para serem embaladas.

Já a adolescente
E. S. S. L
. relatou que não conhece os réus, que
na frente da casa estava o “diquinho”
, tendo pedido para ele para entrar e beber água. Alegou que não sabia que ali funcionava uma “boca de fumo”, além do que não viu ninguém comprando drogas e, sequer as visualizou no interior do imóvel. Que estava dentro da casa Juliana e o Lorran,
que o Lucijanderson não estava e o mesmo não mora no local. Que quando estava saindo, a polícia chegou.

O Apelado
LUCIJANDERSON
declarou que durante a tarde se dirigiu à uma residência de uma mulher
próximo ao local da operação da polícia,
com a finalidade de pagar a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) que devia a ela. Quando estava saindo da referida casa viu um carro prata, uma caminhonete e um homem alto e armado, pelo que se assustou e correu.
Ressaltou que não jogou nada, que inclusive os policiais procuraram por drogas durante todo o trajeto que ele fez, mas não acharam nada
. Que lhe levaram para a casa onde estavam Juliana e Lorran, sendo que foi levado para o quintal e lhe foi mostrado os entorpecentes e que disseram que ele havia jogado. Afirmou ainda que
não conhece os outros réus.

O Apelado
LORRAN
declarou que em um primeiro momento estava na casa somente ele com o adolescente conhecido como “kaká”, para lhe pedir dinheiro emprestado com o fim de terminar de pagar sua moto. Tendo ele pegado os seus R$ 300,00 (trezentos reais) e informado que iria fazer algo que ele não achasse certo, mas que conseguiria o valor que ele estava precisando. Com sua concordância, Kaká saiu e quando retornou deixou Lorran em um quarto e ele foi para o outro para preparar os entorpecentes, ressaltou que não ajudou a embalar. Ato contínuo ligou para sua namorada para ela ir para lá, pois estava aguardando um dinheiro, mas que
não contou nada para Juliana
. Após um tempo “Kaká” saiu novamente, sendo que quando retornou a polícia já estava na sua residência e, este assumiu que a droga era sua.
Que quando a guarnição entrou na casa ele estava em um quarto com a Juliana e após revista que encontraram as drogas no outro quarto
. Por fim,
ressaltou que Lucijanderson não estava na casa, que a polícia o levou para lá algemado
.

Por fim a apelada
JULIANA,
informou que
não tinha conhecimento de que Lorran havia dado dinheiro ao “Kaká” para comprar drogas e apurar dinheiro em seu favor
. Que quando Lorran pediu para ela ir para a casa, acabou adormecendo em um dos quartos e
foi acordada pelos policiais lhe informando

acerca das drogas no outro quarto
.

Assim, com relação ao apelado Lucijanderson,
verifica-se que apesar da testemunha de acusação ter afirmado que o viu na frente da residência de Kaká e que ele correu quando avistou os policiais, bem como que uma vizinha informou à guarnição de que ele havia lançado drogas para o seu quintal, tal alegação é isolada e sem comprovação, pois sequer a referida moradora prestou depoimento na Delegacia.

Vale salientar que não houve menção pelo policial em Juízo, de que avistaram o Recorrente fugir portando qualquer embrulho em suas mãos.

Ademais o depoimento da adolescente E. S. S. L,

se coaduna com a declaração de Lucijanderson de que ele não estava em frente à residência de “Kaká”, pois em Juízo declarou que quem estava na entrada da casa era o indivíduo conhecido como “Diquinho” e, que o Apelado não estava no interior do imóvel e que este não morava lá.

Da mesma forma
não é possível concluir a participação da Apelada Juliana no ato delitivo
, pois os depoimentos prestados por ela e Lorran foram harmoniosos entre si, acerca da ausência de ciência daquela sobre a existência das drogas no imóvel, bem como de que a venda delas seriam revertidas em favor deste. Ademais, Lorran deixou claro que ele e Juliana ficaram em outro quarto e não naquele em que “Kaká” preparava as porções de entorpecentes.

Ressalta-se que não houve declaração por parte dos policiais na seara policial bem como em Juízo, detalhando em que local da casa Juliana foi encontrada e qual sua participação no ato delitivo, tendo eles declarados apenas que ela estava em seu interior e que a droga foi encontrada em um dos quartos e no quintal, nada sendo apreendido em posse dos presentes no imóvel.

Com isso, diante dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento,
não é possível imputar a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente aos apelados Juliana e Lucijanderson,
considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos frágeis dos policiais, testemunho da adolescente e dos apelados harmônicos entre si), que geram dúvidas quanto à autoria delitiva destes, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Com relação ao pedido de condenação dos Apelados Juliana e Lucijanderson pelo
crime de corrupção de menores
resta
inviável
, considerando a manutenção de suas absolvições pelo delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

2 – Do pedido de condenação do Apelado Lorran Henrique pelo delito de corrupção de menor previsto no art. 244-B do ECA:

Requer o Ministério Público a condenação do réu Lorran Henrique nas sanções do art. 244-B do ECA, aduzindo que a idade do adolescente M. C. S. D. A. restou devidamente demonstrada nos autos, considerando que o Juízo Sentenciante deixou de se manifestar acerca do referido pedido constante na denúncia.

Da análise dos termos da sentença, verifico a omissão do Magistrado Singular quanto ao pedido de condenação dos réus ao crime previsto no art. 244-B do ECA, pelo que passo a apreciar.

Após um exame minucioso do acervo probatório, verifico que nos autos do inquérito, apesar de constar que foram encontrados 03 (três) adolescentes em companhia dos réus Lorran e Juliana, verifico que durante a instrução processual ficou clara tão somente a participação do menor M. C. S. D. A. no ato delitivo.

Contudo verifico
não haver provas hábeis

a comprovar a menoridade do mesmo
, pois no boletim de ocorrência constou apenas a sua idade (ID nº 4827278 p. 24) e no Termo de Entrega do menor ao seu responsável (ID nº 4827279 p. 8) somente foi informada a sua data de nascimento, não trazendo dados indicativos de consulta a documento hábil (número da carteira de identidade, CPF ou certidão de nascimento).

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO À COMPROVAÇÃO DA IDADE. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp n. 1.763.471/DF, concluído em sessão realizada no dia 14/08/2019, decidiu: "não serve a mera declaração do menor perante a autoridade policial. A simples redução a termo de declaração prestada não se reveste das formalidades exigidas para a comprovação do estado das pessoas".

2. A instância de origem concluiu estar não comprovado que os sentenciados cometeram delito na companhia de menores de dezoito anos, haja vista

a ausência de documento hábil para tanto.

3.
A Terceira Seção, no recente julgamento do REsp nº 1.619.265/MG, decidiu que para ensejar
a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou
a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento
.

4. Agravo regimental não provido
. (AgRg no REsp 1796803/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA
, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Diante disso, em que pese as alegações ministeriais afirmarem que M. C. S. D. A. era menor de idade, não foi colhido o seu depoimento junto a DATA, bem como durante a instrução em nenhum momento foi ressaltada a sua menoridade e, sequer houve a juntada aos autos de qualquer elemento de identificação aptos a comprovar a sua condição.

Assim,
ABSOLVO
o apelado
LORRAN HENRIQUE GONÇALVES NOGUEIRA
do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, uma vez que inexiste qualquer prova que ateste de maneira incontrastável e positiva, a existência de elementos evidenciadores da menoridade do adolescente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente quanto a omissão do pedido de condenação do apelado
LORRAN HENRIQUE
pelo crime de corrupção de menor, pelo qual o
ABSOLVO
por ausência de provas hábeis a comprovar a menoridade do adolescente, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/02/2023